Tribunal: STF
Processo: RHC 59302
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
CITAÇÃO EDITAL. LUGAR INCERTO. - NÃO HÁ DIZER NULA A CITAÇÃO EDITAL
SE DEMONSTRA A INVIABILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL, ANTE A INCERTEZA
DOS DADOS INFORMATIVOS SOBRE A RESIDÊNCIA DO CITANDO, FRUSTRADO O
CUMPRIMENTO DE DUAS PRECATORIAS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.